Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736295-91.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO PACIENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA, denunciado como incurso nas penas previstas no art. 1°, inciso II, c/c com o art. 12, I, ambos da Lei n° 8.137/1990, c/c art. 71 do Código Penal (por 42 vezes em relação ao Auto de Infração n.o 12.190/2010, e, por 37 vezes, em relação ao Auto de Infração n.o 884/2009); no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.137/1990, c/c art. 71 do Código Penal (por 7 vezes, em relação ao Auto de Infração n.o 290/2013); e no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.137/1990 (por 1 vez, em relação ao Auto de Infração n.o 39.385/2012). Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de suspensão da ação penal, até o julgamento final das ações judiciais cíveis promovidas em face do Distrito. Em que pese o Impetrante ter mencionado que se trata de “Habeas Corpus com pedido de liminar”, em suas razões ele não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator